Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715910-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE DE LIMA CORREA AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KAROLINE DE LIMA CORREA contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0750146-29.2023.8.07.0001, declinou da competência para processar e julgar o presente feito, nos seguintes termos: Revendo os pedidos formulados pela parte autora, hei por bem reconsiderar a decisão saneadora, para acolher a preliminar de incompetência absoluta suscitada em contestação, a qual, sendo matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão pro judicato, uma vez que o feito ainda se encontra em tramitação nesta Instância primeira. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do colendo STJ em caso análogo: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 42/STJ À EXIBIÇÃO INCIDENTAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia pertinente à ocorrência, ou não, de preclusão 'pro judicato' da questão referente ao interesse jurídico para a ação de complementação de ações, com pedido incidental exibição de documentos societários, não instruída com cópia de prévio requerimento na via administrativa, nos termos do Tema 42/STJ. 2. Os "requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta" (AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 16/12/2014). 3. Caso concreto em que a prova de requerimento de exibição na via administrativa é pressuposto do interesse processual, uma condição da ação, matéria de ordem pública, não sujeita, portanto à preclusão 'pro judicato'. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.801.734/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) Na espécie, além do pedido de compensação de danos morais, a presente ação cominatória também está fundada em pretensão de direito real (adjudicação compulsória da propriedade imóvel), uma vez que a parte autora claramente pretende a aquisição da propriedade imóvel ao formular pedido expresso de “individualização das matrículas” do imóvel adquirido com base no contrato particular de promessa de compra e venda entabulado com a ré PARQUE CORUMBÁ IMÓVEL LTDA bem como o “registro em cartório de imóveis das unidades”. Além disso, ao postular a “individualização de matrículas” dos imóveis, a ação assume nítidos contornos de ação de demarcação/divisão de terras, tratando-se, como se dá na espécie, de compra e venda de lotes de terrenos (chácaras) situados em condomínio horizontal aparentemente ainda não de todo regularizado (Condomínio Parque Flamboyant, Fazenda São Bernardo, Caxambu e Tamboril, Município de Alexânia – GO, que contempla uma gleba com área total de 73,475824 hectares, correspondente à Matrícula imobiliária n. 23.532, Livro 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Alexânia – GO, cf. id 141372964, no qual foi registrada a incorporação imobiliária, autorizada pelo Decreto Municipal n. 148, de 23/06/2020). Outrossim, também postula a autora a criação, registro e regularização do condomínio correspondente à incorporação imobiliária em questão. Neste caso é plenamente aplicável a regra do caput do artigo 47 do CPC, segundo o qual, “para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”, e do seu §1o, que determina que “o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova”. É certo que no contrato de promessa de compra e venda as partes elegeram o foro de Taguatinga – DF como o competente. Contudo, a possibilidade de modificação da competência jurisdicional por conveniência das partes somente tem guarida no campo da competência relativa e, por consequência, não prevalece quanto às ações de competência absoluta, como a proposta, especialmente as fundadas em direito real, que ensejam a hipótese de competência absoluta assentada no foro da situação do imóvel (forum rei sitae). Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do egrégio STJ, a teor dos seguintes julgados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO DO CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 239/STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 47, § 1o, DO CPC/2015. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA SOBRE O FORO DE ELEIÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Ação de adjudicação compulsória de imóvel, ajuizada em 27/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/5/2022 e concluso ao gabinete em 19/7/2022. 2. O propósito recursal é definir se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; e (II) a competência para processar e julgar a ação de adjudicação compulsória de imóvel é do Juízo do foro da situação da coisa ou do foro de eleição. 3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. O ajuizamento da ação de adjudicação compulsória de imóvel não está condicionado ao registro do respectivo contrato na matrícula do bem. Súmula 239/STJ. 5. Independentemente da existência ou não do registro, a ação e o provimento jurisdicional pretendido permanecem os mesmos, de modo a não justificar tratamento diferenciado quanto à competência. 6. A excepcional competência absoluta do foro de situação da coisa, prevista no art. 47, § 1o, do CPC/2015, decorre do juízo de conveniência e interesse público do legislador de decidir in loco os litígios referentes aos imóveis, com melhor conhecimento das realidades fundiárias locais ou regionais, facilidade para a realização de perícias, maior probabilidade de identificar e localizar testemunhas, bem como diante do fato de que a destinação dada ao imóvel pode ter repercussões na vida econômica ou social de uma localidade ou de uma região. 7. Assim, a competência para processar e julgar a ação de adjudicação compulsória de imóvel, independentemente do registro do contrato na matrícula do bem, é do Juízo do foro da situação do imóvel, na forma do art. 47, § 1o, do CPC/2015, que, por ser absoluta, prevalece sobre o foro de eleição. Doutrina e Precedentes do STF e do STJ. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão que declinou da competência ao Juízo do foro da situação do imóvel. 9. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 2.036.558/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. VARA DO MEIO AMBIENTE. PREVENÇÃO POR CONTINÊNCIA. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 19/12/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/05/2015 e atribuído ao gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer, primordialmente, se o reconhecimento de continência entre duas demandas que versam sobre posse de bem imóvel autoriza o deslocamento da competência do foro da situação da coisa, flexibilizando a regra do art. 95 do CPC/73. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, do CPC/73. Ademais, os argumentos invocados pelo recorrente não demonstram a efetiva relevância da apontada omissão para a resolução da controvérsia, apta a justificar a anulação do acórdão. Aplica-se, neste ponto, a Súmula 284/STF. 4. A modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imuniza-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade. 5. A jurisprudência orienta que se extrai do art. 95 do CPC/73 uma regra de competência relativa, que permite ao autor da ação fundada em direito real sobre imóvel optar pelo foro do domicílio ou de eleição; e outra de competência absoluta, por meio da qual, recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, o foro competente será necessariamente o da localização do bem. 6. Conquanto seja sempre interessante a reunião de processos para julgamento conjunto, quando as ações são conexas, certo é que optou o legislador, no art. 95 do CPC/73, por estabelecer o foro da situação da coisa, nas ações possessórias, como regra de competência absoluta, a qual, portanto, não está sujeita à modificação por conexão ou continência, privilegiando a lei, nessa circunstância, a regra sobre distribuição do exercício da jurisdição e, em última análise, o princípio do juiz natural, ainda que haja risco de decisões conflitantes. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 1.687.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 24/9/2018.) Por esses fundamentos, DECLINO DA COMPETÊNCIA absoluta em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Alexânia – GO, para a qual determino a redistribuição do feito. Redistribuam-se. Intimem-se. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 58209458), a parte autora, ora agravante, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que reste suspenso os efeitos da decisão agravada até “análise dos pedidos formulados aos autos integrantes desta demanda” (p. 9). Argumenta, em suma, que não se trata de processo em que se discute direito real imobiliário, mas em que se discute um direito pessoal, nos termos do art. 46, caput, do CPC. Dessa forma, o foro competente para julgamento da ação é o do domicílio do réu. Acrescenta que, ainda, que se tratasse de direito real sobre imóvel, o autor pode optar pelo foro de eleição, caso o litígio não recaia sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, nos termos do artigo 47, § 1o, do CPC. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto a “ação vem tramitando na vara de origem desde 2022, e o declínio de competência retardaria o processo, que já vem se alongando a algum tempo” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante concessão de gratuidade na origem (ID 143676150). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, compulsando os autos de origem, verifica-se que nestes a autora, ora agravante, busca, com base em contrato de compra e venda de imóvel, compelir a parte agravada requerida a cumprir os termos firmados no pacto, na qual consta a realização de infraestrutura adequada, registro e matrícula do imóvel individualizada, bem como constituição e implantação do condomínio. Como se sabe, direito real afeta direta e imediatamente a coisa (o objeto em questão), enquanto o direito pessoal é uma relação jurídica em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação (cumprir algo que foi estabelecido entre elas), sendo este o caso da hipótese. Assim, tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, tem-se por ausentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto atendidos ambos os requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque dois dos três requeridos (Parque do Corumbá Imóveis Ltda e Conceitos Facility Ltda ME) tem sede em Taguatinga. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, DEFIRO a medida prefacial vindicada, para, reformando a decisão interlocutória agravada, declarar a competência da 2a Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar a ação de conhecimento n. 0721301-03.2022.8.07.0007, ao menos até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator